Tribunal: STF
Processo: ACO 3627
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Cerrados) propôs, contra o Distrito Federal, ação de procedimento comum, com pedido de tutela provisória, almejando o reconhecimento da imunidade tributária recíproca quanto ao Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) em relação aos veículos de sua propriedade e a restituição do montante indevidamente pago, acrescido dos consectários legais.  



    Em 19 de dezembro de 2023, julguei procedente o pedido, reconhecendo o direito à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Determinei, por conseguinte, que o Distrito Federal se abstivesse de lançar e cobrar IPVA de veículos de propriedade da parte autora, utilizados em suas atividades essenciais e registrados no âmbito daquele ente federativo, bem como promovesse a restituição dos valores indevidamente cobrados nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, a teor do art. 168 do CTN. Por fim, condenei o DF em honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  



    Em 21 de março de 2024, a Secretaria certificou o trânsito em julgado da decisão (eDoc 59).  



    A Embrapa Cerrados requereu o cumprimento de sentença relativamente aos honorários advocatícios e à restituição de valores indevidamente cobrados nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação (eDoc 60).   



    O Distrito Federal formalizou impugnação e juntou documentos (eDocs 69-73). Argui execução indevida, sob o argumento de prescrição dos valores de março de 2015 até 31 de janeiro de 2017, bem como entende ser indevida a execução dos valores relacionados ao IPVA de determinados veículos. Alega ser incorreta a utilização do INPC (como índice de correção monetária) acrescido de juros de mora durante todo o período requerido, articulando como efetivamente correta a correção dos valores pelo INPC de janeiro de 2017 até maio de 2018 e, a partir de junho de 2018, pela Taxa Selic. Defende haver excesso de execução referente aos valores pleiteados a partir de junho de 2018, em razão da incidência de juros de mora. Aponta a ocorrência de anatocismo na conta que veio aos autos. Diz ser devida a importância de R$ 1.026.424,56 (um milhão e vinte e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente aos valores do IPVA, e de R$ 5.180,00 (cinco mil centro e oitenta reais), referente aos honorários. Pleiteia seja fixada nova verba sucumbencial nesta fase do processo.  



    A exequente manifestou-se pela concordância em parte com a impugnação apresentada, reconhecendo que a quantia devida é inferior ao montante anteriormente indicado, equivalendo “ao importe de R$ 1.158.834,22 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), sendo R$ 1.153.363,65 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) correspondente à restituição tributária correlata, e R$ 5.470,27 (cinco mil quatrocentos e setenta reais e vinte e sete centavos) a título de honorários advocatícios”. Pede que não haja condenação em honorários em face de sua anuência quase integral com a impugnação ou, alternativamente, que o montante não ultrapasse o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (eDoc 76).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Refletindo sobre o pleito, tenho não competir ao Supremo a execução do julgado.  



    Embora o art. 102, I, m, da CF/88 afirme caber ao STF “a execução de sentença nas causas de sua competência originária”, tal atribuição deve guardar expressiva relação com a situação que justificou a análise do caso pela Corte, ante a natureza excepcional de suas competências. Dito de outra forma: a situação fático-jurídica que justificou a instauração da competência na fase de conhecimento deve estar presente na fase de cumprimento.  



    Sob essa perspectiva, a configuração da competência originária decorrente do art. 102, I, f, da CF/88, fundamento jurídico deste processo na fase de conhecimento, pressupõe não apenas a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta em polos opostos na relação processual, como também a existência de conflito que se mostre grave a ponto de oferecer risco à estabilidade do pacto federativo.  



    Dessa forma, a aplicabilidade da norma acima mencionada se estende unicamente aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação (ACO 1.431 MC-Ref, Tribunal Pleno, DJe de 23 de outubro de 2009). É por essa razão que a Corte passou a afirmar que a “causa de evidente natureza patrimonial, sem exposição do pacto federativo a risco de ruptura [...], afasta a competência originária da mais alta Corte do País para processamento e julgamento” (ACO 1.785 AgR, ministro Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 17 de maio de 2018).  



    Nessa linha de consideração, parece razoável concluir que o Supremo apenas deve executar os julgados que mantenham, na fase de execução, a razão que justificou seu conhecimento na etapa inicial.  



    Desse modo, no que se refere ao art. 102, I, f, da CF/88, apenas se o risco ao pacto federativo se mantiver na fase de cumprimento é que fará sentido o Supremo executar o julgado, sob pena de desvirtuar a intenção do constituinte originário.  



    A título de ilustração, a execução envolvendo indevida inscrição em cadastro federal de inadimplentes deve ser conduzida pela Corte, porque o risco ao pacto federativo mantém-se existente na fase de cumprimento. Entretanto, a mera execução de valores, como ocorre nestes autos, por ser incapaz de abalar a Federação, não se justifica tramitar perante a mais alta Corte do país.  



    Aliás, não é nova a tendência em dar interpretação restritiva às alíneas do inciso I do art. 102 da CF/88, a fim de superar a literalidade em favor da apreensão da ratio do dispositivo. Como pontuado na Pet 6.076 (ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 26 de maio de 2017):  



    Importa destacar, de início, que suscito o presente incidente partindo da observação de que este Supremo Tribunal tem lançado olhar bastante criterioso sobre os dispositivos insertos no art. 102, I, da CF/88, no intuito de preservar a feição excepcional da competência da Corte Suprema. 



    De fato, nos autos da ACO nº 359/SP-QO, o eminente Ministro Celso de Mello trouxe a este Plenário a discussão quanto ao alcance da alínea f do citado dispositivo. Naqueles autos, firmou-se o entendimento – em que pese a menção genérica do texto constitucional a “causas” e “conflitos” entre os entes federados – de que tão somente os litígios com potencialidade ofensiva sobre os valores que informam o pacto federativo seriam de competência originária desta Corte.



    [...]



    De igual modo, esta Corte reduziu o alcance literal da alínea n do art. 102, I, da CF para excluir da categoria de “ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados” aquelas demandas que: (i) comportem interesse restrito a magistrados que se encontrem sob condição específica; ou (ii) veiculem direito extensível a outros servidores públicos.



    [...]



    Nesses julgados, superou-se a interpretação literal dos dispositivos fundamentalmente com o objetivo de atingir o núcleo normativo de seus comandos.  



    Naquela oportunidade, entendeu-se que a atração da competência da Corte, na fase de conhecimento, se deu em razão da participação do Tribunal de Contas da União como parte. Entretanto, ante a ausência da Corte de Contas na fase de cumprimento, não faria sentido o Supremo executar o título, relativizando, assim, o art. 102, I, m, da CF/88. Reporto-me ao seguinte excerto do julgado:  



    A interpretação que neste voto exponho segue a linha de compreensão deste Supremo Tribunal quanto à necessidade de se atender à ratio subjacente à edição da norma (in casu, a alínea m do art. 102, I, da CF), o que implica certa restrição ao alcance da expressão “causas de sua competência originária” constante do dispositivo, mas – insisto – apenas na exata medida exigida para o atendimento da finalidade do comando normativo.



    O art. 102, I, m, da CF/88 traça a competência originária do Supremo Tribunal para “a execução de sentença nas causas de sua competência originária”, facultando, ainda, “a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”. Eis o teor do dispositivo:



    [...]



    A se adotar uma interpretação literal da norma, seria decorrência necessária a conclusão de que é competência desta Corte Suprema apreciar toda e qualquer execução de sentença proferida nas causas de sua competência originária. 



    Não vislumbro, todavia, que esse seja o intuito da norma em apreço.



    [...]



    Isso porque “a execução de sentença nas causas de sua competência originária” constitui mero prolongamento da análise já realizada por esta Corte com base nas demais regras de competência. É, portanto, uma regra de competência firmada por atração da primeira.



    Sendo apreciação acessória, entendo que a definição da competência desta Corte com base na alínea m se justificará sempre que existente a ratio que permitiu a atração da análise principal.



    [...]



    A atração da competência desta Corte, portanto, se deu em razão do órgão envolvido na celeuma (TCU), com amparo na alínea d, do art. 102, I. Vide:



    [...]



    A ação, portanto, foi julgada originariamente em razão da autoridade coatora ser o TCU. Essa foi a razão da atração da competência originária desta Corte: se tratou de ação mandamental em face do Tribunal de Contas da União. A execução, todavia, não contará com a participação do TCU, tampouco exigirá qualquer atuação daquela Corte de Contas.



    [...]



    Como se pode observar, por força do decisum proferido em mandado de segurança coletivo, remanesce, em sede de cumprimento de sentença, a liquidação do valor a ser pago pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região (União) e a individualização do crédito, matérias, portanto, que não justificariam, em sede matriz, a atração da competência desta Corte. 



    Tenho, portanto, no caso, como esgotada a jurisdição desta Corte frente ao TCU, razão pela qual não vislumbrando razão para prosseguimento da fase executória perante esta Corte, entendo que os autos devem ser remetidos à instância ordinária, para prosseguimento das apreciações.  



    Transportando para o caso concreto a mesma ordem de ideias, a atração da competência desta Corte na fase de conhecimento decorreu em face do possível conflito federativo envolvendo a discussão, com amparo no art. 102, I, f, da CF/88. Em fase de execução, não havendo mais o risco ao pacto federativo, ante a discussão exclusivamente patrimonial, não vislumbro razão para prosseguimento da fase executória perante o STF, devendo ser os autos remetidos à instância ordinária para prosseguimento.  



    3. Diante do exposto, reconheço a incompetência desta Corte para processar o cumprimento de sentença. Remetam-se os autos à Justiça Federal do Distrito Federal.  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente